Tribunal: TJMT
Processo: 1038487-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038487-52.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO - CPF: 037.333.571-75 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO DA SILVA ARRUDA - CPF: 083.598.661-63 (APELANTE), N. V. D. S. A. - CPF: 098.335.891-54 (APELANTE), A. B. D. S. A. - CPF: 098.336.231-90 (APELANTE), LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO - CPF: 037.333.571-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. V. P. D. A. - CPF: 097.791.101-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA PEREIRA MARTINS - CPF: 034.696.211-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – NEXO CAUSAL ENTRE A FALTA DE HABILITAÇÃO DO SEGURADO E A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO REQUERIDO, ORA APELADO, QUANTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – PARCIALMENTE PROCEDENTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ainda que as alegações dos requerentes, ora apelantes, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

2.
A falta de habilitação, além de constituir mera infração administrativa, também, não caracteriza, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado e consequentemente afaste a cobertura securitária pleiteada.

3.
Não fosse suficiente, da análise dos documentos carreados aos autos, não se observa um único elemento probatório que demonstre que o acidente que ceifou a vida do segurado/genitor dos requerentes, ora apelantes, tenha sido causado por sua exclusiva imprudência ou imperícia, decorrentes da falta de habilitação.

4.
Tanto é assim que o único documento carreado aos autos que supostamente possibilitaria a compreensão da dinâmica do acidente, qual seja, o Boletim de Ocorrência de id. 159553918 – págs. 1 a 5, apenas registra, sem o menor grau de certeza, a presunção

do que teria acontecido, nada mais.

5.
Na hipótese, não é possível evidenciar o nexo causal entre a ausência da Carteira Nacional de Habilitação do segurado/genitor dos requerentes, ora apelantes, e a ocorrência do acidente.

6.
Desse modo,
tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelado, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

7.
Já no que tange ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão aos requerentes, ora apelantes, haja vista que a recusa do requerido, ora apelado, na autorização do pagamento do seguro é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
V. H. da S. A., A. B. da S. A. e N. V. da S. A., neste ato representados por sua genitora LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida de n.o 1038487-52.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na

inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou os requerentes ao pagamento das custas, taxas judiciárias e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como os requerentes são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, nos termos do disposto no §3o do artigo 98 do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 159555027 – págs. 1 a 8), os requerentes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a falta de habilitação do seu genitor constitui mera infração administrativa e não enseja a culpa pela ocorrência do acidente de trânsito que ceifou sua vida.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 148344700 – págs. 1 a 10), o requerido, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que os requerentes, ora apelantes, não atacam os fundamentos adotados na sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Em seu parecer (id. 167355690 – págs. 1 a 7), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar de violação do princípio da dialeticidade e, no mérito, o recurso seja julgado provido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o requerido, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade recursal, eis que os requerentes, ora apelantes, não atacam os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Não assiste razão ao requerido, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações dos requerentes, ora apelantes, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida de n.o 1038487-52.2019.8.11.0041, ajuizada por V. H. da S. A., A. B. da S. A. e N. V. da S. A., neste ato representados por sua genitora LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO, em face de BANCO BRADESCO S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a falta de habilitação do seu genitor constitui mera infração administrativa e não enseja a culpa pela ocorrência do acidente de trânsito que ceifou sua vida.

Assiste razão aos requerentes, ora apelantes.

Isso porque, a falta de habilitação, além de constituir mera infração administrativa, também, não caracteriza, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado e consequentemente afaste a cobertura securitária pleiteada.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURADO NÃO HABILITADO PARA CONDUZIR MOTOCICLETA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO.

1. A falta de habilitação para dirigir motocicleta constitui mera infração administrativa que não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenização da seguradora.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.230.754/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 4/2/2013.)”

Ainda, nesse mesmo sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ANALISADO COM O MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE ACIDENTAL DO SEGURADO - FALTA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A CORRETA REGULAÇÃO DO SINISTRO - HABILITAÇÃO - EXAME DE ALCOOLEMIA - ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - HIPÓTESES DE AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO.

Se a circunstância retratada não demonstra a imprescindibilidade dos documentos exigidos pela seguradora, cuja falta acarretou no encerramento do processo administrativo, e se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a ocorrência do risco previsto na cobertura da apólice contratada, mostra-se correta a improcedência dos Embargos à Execução e determinação de prosseguimento da Execução, que pretende o recebimento da indenização securitária decorrente da morte acidental do segurado.

Quando não há indícios acerca do alegado estado de embriaguez do segurado na condução do veículo envolvido no sinistro, mostra-se inoportuna a exigência de juntada de exame de alcoolemia, máxime porque o laudo pericial oficial não faz menção à referida hipótese como causa do acidente, bem como a seguradora apelante sequer apresentou indícios de que referido exame fora realizado.

A falta de habilitação do segurado não constitui óbice ao pagamento da cobertura securitária contratada, porquanto não faz presumir que tenha sido a causa do acidente, nem mesmo que a vítima tenha agido direta e intencionalmente no agravamento do risco para a ocorrência do sinistro, que resultou, inclusive, na sua morte.

(N.U 0017054-63.2014.8.11.0015, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Não fosse suficiente, da análise dos documentos carreados aos autos, não se observa um único elemento probatório que demonstre que o acidente que ceifou a vida do segurado/genitor dos requerentes, ora apelantes, tenha sido causado por sua exclusiva imprudência ou imperícia, decorrentes da falta de habilitação.

Tanto é assim que o único documento carreado aos autos que supostamente possibilitaria a compreensão da dinâmica do acidente, qual seja, o Boletim de Ocorrência de id. 159553918 – págs. 1 a 5, apenas registra, sem o menor grau de certeza, a
presunção
do que teria acontecido, nada mais.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da narrativa do Boletim de Ocorrência de id. 159553918 – págs. 1 a 5, confeccionada pelos investigadores de Polícia Civil da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, que atenderam a ocorrência:

“NARRATIVA

EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA (CIOSP), ESTA EQUIPE TANGO O1 DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO (DELETRAN) COMPOSTA PELOS INVESTIGADOPES DE POLÍCIA CLEYTON LAURO E DAVID SILVA, SE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO SITO A AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NO BAIRRO ALTOS DO COXIPÓ, PARA ATENDIMENTO DE UM ACIDENTE, ONDE PUDEMOS OBSERVAR QUE O VEÍCULO V1 MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN COR CINZA PLACA NJR-7339 CONDUZIDA PELO SENHOR EDINELSON DE ARRUDA E NO BANCO PASSAGEIRO/GARUPA SENHORA JOZÊ ARRUDA DE FIGUEIREDO, ESTAVA PRESERVADA NA POSIÇÃO FINAL. PELA ANÁLISE DOS VESTÍGIOS ENCONTRADOS E INFORMAÇÕES DA TESTEMUNHA SENHOR AIR FIGUEIREDO, ESTA EQUIPE
PRESUME
QUE O CONDUTOR DA MOTOCICLETA TRAFEGAVA PELA VIA SUPRACITADA SENTIDO CENTRO/BAIRRO, QUANDO NAS PROXIMIDADES DO CLUBE DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA ACABOU PERDENDO O CONTROLE DA MOTOCICLETA E CHOCOU A MOTOCICLETA NUM POSTE DE ILUMINAÇÂO PÚBLICA SITUADO NO CANTEIRO CENTRAL DA VIA, OCASIONANDO EM QUEDA AO SOLO TANTO O CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUANTO À PASSAGEIRA. EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE, A MOTOCICLETA SOFREU DANOS DE GRANDE MONTA E O POSTE, SENDO QUE O CONDUTOR EDINELSON DE ARRUDA NÃO RESISTIU AOS FERIMENTOS E FALECEU NO LOCAL, ÓBITO CONSTATADO PELA EOUIPE MÉDICA DO SAMU PRESENTE NO LOCAL (FICHA MÉDICA EM ANEXO), E A PASSAGEIRA JOZÊ ARRUDA DE FIGUEIREDO SOFREU VÁRIAS LESÕES, SENDO ENCAMINHADA AO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ. FOI REALIZADO TAMBÉM NO LOCAL PERÍCIA TÉCNICA DO ACIDENTE, REALIZADO PELOS PERITOS CRIMINAIS LINO LEITE E HENFIQUE PRAEIRO, CUJO LAUDO DARÁ INFORMAÇÕES DETALHADAS DAS CAUSAS DO ACIDENTE (REQUISIÇÃO EM ANEXO). APÓS ESSE TRABALHO REALIZADO PELOS PERITOS CRIMINAIS, O CORPO DA VÍTIMA FOI RETIRADO DO LOCAL PELA EQUIPE DO INSTITUTO MÉDICOLEGAL (REQUISJIÇÃO EM ANEXO). EM ANÁLISE NO LOCAL DO ACIDENTE, ESTA EOUIPE VERIFICOU QUE A VIA SUPRAMENCIONADA ENCONTRA-SE COM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, POSSUI FAIXAS MARCADAS E POR SER UM LOCAL ERMO, NÃO HÁ SISTEMA DE MONITORÀMENTO.

(...).”
(grifo nosso).

Noutras palavras, na hipótese, não é possível evidenciar o nexo causal entre a ausência da Carteira Nacional de Habilitação do segurado/genitor dos requerentes, ora apelantes, e a ocorrência do acidente.

Desse modo,
tendo em conta que os requerentes, ora apelados, comprovaram o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelado, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Já no que tange ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão aos requerentes, ora apelantes, haja vista que a recusa do requerido, ora apelado, na autorização do pagamento do seguro é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

Assim, tendo em vista que não demonstraram a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), os requerentes, ora apelantes, não fazem jus ao pedido de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida de n.o 1038487-52.2019.8.11.0041, ajuizada por V. H. da S. A., A. B. da S. A. e N. V. da S. A., neste ato representados por sua genitora LEIDAIANE DA SILVA PETRONILIO, em face de BANCO BRADESCO S.A.

Por consequência:

i)

condeno o requerido, ora apelado, ao pagamento do valor de R$ 64.178,04 (sessenta e quatro mil cento e setenta e oito reais e quatro centavos), constante na apólice de seguro, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da contratação do seguro; e

ii)

em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como os requerentes são beneficiários da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, teor do disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual, está suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023